Tribunal: TJDFT
Processo: 0742050-91.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. INADIMPLEMENTO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu liminar para busca e apreensão de veículo objeto de alienação fiduciária nos autos de ação ajuizada por instituição financeira em face da parte devedora. A parte agravante alega inexistência de mora devido a tratativas de renegociação e destaca a essencialidade do bem para suas atividades empresariais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. As questões em discussão são: (i) saber se as tratativas de renegociação descaracterizam o inadimplemento; e (ii) verificar se a essencialidade do bem para a atividade empresarial da parte agravante impede a consolidação da posse e propriedade do credor fiduciário.
III. RAZÕES DE DECIDIR3. O simples envio de propostas de acordo ou boletos bancários não configura pagamento efetivo ou quitação do débito, conforme o art. 3o do Decreto-Lei no 911/69.4. Nos termos do referido dispositivo, o inadimplemento consolidado permite a posse e propriedade do bem ao credor fiduciário, salvo pagamento integral no prazo legal, o que não ocorreu nos autos.
IV. DISPOSITIVO E TESE5. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. O envio de propostas de renegociação ou boletos bancários não configura pagamento ou quitação do débito, indispensável para descaracterizar a mora no âmbito da alienação fiduciária.”
Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei no 911/69, art. 3o.